Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-41.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600658-41.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Veiculação de Propaganda
Partidária - Em Inserções, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600658-
41.2024.6.16.0143 que, julgou procedente as representações eleitorais (autos 0600633-
59.2024.6.16.0068 e 0600658-41.2024.6.16.0143) para confirmar as decisões liminares proferidas nos
três autos, e determinar a remoção definitiva das publicações impugnadas das redes sociais do
representado e vedar novas publicações de caráter semelhante, incluindo-se inserções na
propaganda eleitoral de rádio e televisão. Ainda, condenou os representados Marcio José Pacheco
Ramos, Luiz Fernando Mantovani E Coligação "Renovar Com Fé Em Deus E A Força Do Povo" (PP,
MDB, PMB, PODEMOS, AVANTE), solidariamente, ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997, que fixou, de acordo com a fundamentação supra, no valor máximo de R$
30.000,00 (trinta mil reais), pela veiculação de propaganda eleitoral falsa, negativa e difamatória e
consequentemente, extinguiu o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo
487 do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação eleitoral movida pela Coligação
"Cascavel Unida e pra frente", com fundamento no art. 96, incisos I, da Lei nº 9.504/97, em face de
Marcio José Pacheco Ramos, Luiz Fernando Mantovani E Coligação "Renovar Com Fé Em Deus E
A Força Do Povo", alegando em síntese que o primeiro representado teria feito publicar em suas
redes sociais um vídeo com conteúdo falso ao afirmar que a Justiça Eleitoral teria identificado que
o celular que fez disparos em massa de notícias falsas estaria registra do no CNPJ do partido do
candidato Renato Silva. Pontua que o representado distorceu as informações constantes do
processo 0600321-83.2024.6.16.0068, na medida em que da análise daqueles autos não há
determinação de que o telefone móvel - que teria disparado informações falsas - seria de
titularidade do Partido Liberal. Afirma ainda que, ao distorcer a informação do processo judicial, a
intenção nítida é de causar estados mentais no eleitorado, com o intuito de promover a
desinformação e atacar a imagem do candidato Renato da Silva.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)

Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44232350
02/12/2024
07:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44232350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.638

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600658-
41.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGANTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGADA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
MULTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO

Num. 44232350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de declaração opostos contra acórdãos que mantiveram
sentença de primeiro grau, a qual aplicou multa de R$ 30.000,00, de forma
solidária, em razão da divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo
sabidamente
inverídico
ou
descontextualizado,
decorrente
de
três
representações conexas.
1.2 Alegações de omissão quanto à análise da gravidade do fato e ao
alcance da publicação, com pedido de redução do valor da multa.
1.3 Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se os acórdãos
embargados incorreram em omissão quanto à fundamentação sobre o valor
da multa aplicada e a gravidade do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral pelo art. 275 do Código
Eleitoral, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2 Não há omissão nos acórdãos embargados, os quais deliberaram
expressamente sobre a aplicação e o valor da multa, fundamentando-se na
gravidade da conduta e na proporcionalidade.
3.3 O inconformismo da parte embargante não caracteriza omissão ou
contradição, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos,
conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: “O
inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de
declaração” (TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE, 05/08/2021).
3.4 A pretensão do embargante em rediscutir matéria já apreciada não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2 Tese de julgamento: “O inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não caracteriza vício passível de correção por embargos de
declaração, sendo vedada a rediscussão de matéria já apreciada.”

DECISÃO

Num. 44232350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, LUIZ
FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO
POVO, em face dos Acórdãos nº 65.200 (ED no REI 0600658-41.2024.6.16.0143), nº 65.201 (ED
no REI 0600657-56.2024.6.16.0143) e 65.202 (ED no REI 0600633-59.2024.6.16.0068), por meio
dos quais esta Corte desproveu os recursos eleitorais interpostos, para o fim de manter hígida a
sentença recorrida, com a aplicação de multa de R$ 30.000,00 aos representados, de forma
solidária, em razão da divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo sabidamente inverídico
ou descontextualizado.
Os embargantes alegam, em síntese, que os Acórdãos são omissos, na medida em que, no
tocante à multa, não analisou o fato de se tratar de um mesmo fato ilícito, sendo razoável a
aplicação da multa no mínimo ou, quanto muito, multiplicada por três, em razão de se tratar de
três representações. Argumentam que os Acórdãos não apreciaram a gravidade concreta do fato,
como o alcance da publicação, o que é necessário para apurar a reprovabilidade do fato. Afirmam
que inexiste prova sobre o alcance e visualização, de forma que não há elementos que
justifiquem a exasperação da pena. Aduz, ainda, que o acórdão limitou-se a afirmar que o
candidato buscou potencializar a mensagem divulgando-a em rádio e TV. Pugnam pelo
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
Em contrarrazões aos embargos, o embargado alegou que os embargantes pretendem a
rediscussão da matéria através dos aclaratórios, o que não é adequado. Requer, ao final, a
rejeição dos embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Num. 44232350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta omissão
nos Acórdãos embargados, no que se refere à fundamentação e análise do valor da multa
aplicada, em razão de três representações.
Sem razão o embargante.
Observa-se que, nos Acórdãos embargados, houve deliberação expressa sobre o valor da multa,
inexistindo omissão sobre o assunto, a saber:
“(...)
Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da multa, revela-se dos autos que
foram veiculados três vídeos, os quais originaram três representações diferentes,
julgadas em decisão única em razão da conexão. O valor da multa em R$
30.000,00, de forma solidária, encontra-se em consonância com a gravidade da
conduta e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Veja-se que
foram três vídeos contendo conteúdo inverídico de modo que poder-se-ia fixar a
multa em cinco mil para cada representado e em cada representação, valor assim
maior do que definido na sentença de primeiro grau. Assim, o valor da multa deve
ser mantido.
Assim, impende-se o desprovimento do recurso.
(...)”

Verifica-se, portanto, dos Acórdãos embargados que houve apreciação expressa acerca do valor
da multa a ser aplicada.

Num. 44232350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, as questões arguidas em embargos
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação
sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

Num. 44232350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por
MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO
“RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600658-41.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS,
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR, LUIZ FERNANDO MANTOVANI - Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, KAMILA FERNANDA D AGHETTI - PR117858 -
EMBARGADA: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] -
CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393

Num. 44232350 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263342000000043179909
Número do documento: 24120207263342000000043179909
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:08:54
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024